Tribunal: TJDFT
Processo: 0752086-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752086-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ZEILA APARECIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a decisão que teria indeferido o pedido de afastamento da multa no cumprimento de sentença 0719424-72.2020.8.07.0015 (Vara de Ações Previdenciárias do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da decisão que teria mantido as “astreintes” já aplicadas. Eis o teor da decisão ora revista: No ID 173906273, foi homologada a planilha de cálculos da contadoria judicial, incluindo os valores referentes ao crédito principal, honorários sucumbenciais e multa moratória. Intimado na forma do art. 535 do C.P.C., o INSS apresentou manifestação concordando com os cálculos, exceto quanto à multa moratória, alegando que o atraso deveu-se à falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado e que não houve ato voluntário e deliberado para descumprir a ordem judicial. Sustenta, ainda, que o art. 537, §1o II do CPC, estabelece que o juiz pode excluir a multa caso demonstrado o cumprimento superveniente ou justo motivo para o descumprimento. No entanto, as alegações do INSS não são suficientes para afastar a aplicação da multa moratória, considerando que se trata de implantação de benefício de caráter alimentar, do qual a parte autora necessita para promover a sua subsistência e de sua família, no momento que está incapacitada para o trabalho. A autarquia não pode a todo momento invocar seus problemas administrativos para justificar seu reiterado atraso no cumprimento das ordens judiciais. Quanto à exclusão da multa, o citado dispositivo legal somente prevê a exclusão da multa vincenda e não das multas já vencidas. Ante o exposto, rejeito a impugnação do INSS de ID 179030682. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a diminuição da força de trabalho também contribuiu para o represamento da análise dos pleitos administrativos e atendimento às decisões judiciais no âmbito da Autarquia Previdenciária”; b) “a aplicação da multa deve ser mais restrita, concentrando-se nos casos mais graves de descumprimento total ou ausência de justa causa para o descumprimento, nos termos do art. 537, § 1o, II do CPC/15”; c) “a prefixação de multa diária em desfavor do réu de modo a coagi-lo não guarda coerência com as normas processuais que regem sua aplicação. A fixação prévia está desde já presumindo descumprimento e, portanto, invertendo a lógica da cominação de astreintes para os casos de devedor recalcitrante, o que só ocorre após efetivo e injustificado descumprimento”; d) “o caráter das astreintes não é punitivo, mas indutivo do cumprimento, motivo pelo qual deve ser pautado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. Pede (liminar e mérito) a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para “afastar a aplicação/incidência da multa no caso concreto, OU, subsidiariamente, na eventualidade de restar mantida a multa, em atenção ao disposto no art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, requer seja REDUZIDA a multa cominatória eventualmente aplicada a montante razoável e proporcional nos termos da fundamentação supra, com fixação de um montante global limite para a sua incidência, evitando-se prejuízo ao interesse público, bem como prevenindo que a multa possa ser explorada com intuito de enriquecimento ilícito”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) o comando judicial (sentença – id 101807027) condenou o INSS a conceder aposentadoria por invalidez acidentária à autora desde 23.11.2020; b) o INSS foi reiteradas vezes intimado para dar cumprimento à obrigação de fazer, sendo que a primeira intimação foi por meio da decisão proferida em 28.10.2021, oportunidade em que foi fixada multa diária, em caso de descumprimento (id 107257527); c) a determinação judicial, no entanto, somente foi integralmente cumprida pela autarquia em 24.4.2023 (id 157174350); d) nesse ínterim, evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais, a multa diária teria sido majorada de R$ 100,00 para R$ 200,00, limitadas a noventa dias; e) nos termos da decisão proferida em 28.6.2023 (id 163534027), “verifico que mostra-se cabível a execução da multa diária fixada na decisão de ID 107257527. Considerando que o executado foi intimado da decisão em 29/10/2021 com prazo até 07/03/2022, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, é devida a multa no período de 08/03/2022 a 11/04/2022, uma vez que há comprovação da implantação do benefício em 12/04/2022 (ID 122596422). Cabível ainda, a execução das multas diárias fixadas nas decisões de IDs 139206247 e 151934242. Considerando que o executado foi intimado da primeira decisão em 10/10/2022 com prazo até 28/11/2022, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, é devida a multa no período de 29/11/2022 a 19/03/2023, devendo esse período ser limitado a 90 dias úteis. A partir de 20/03/2023, data da intimação do INSS da decisão de ID 151934242, é devida a multa diária de R$ 200,00, até 23/04/2023, uma vez que há comprovação da implantação do benefício em 24/04/2023 (ID 157174350)”; f) conforme a planilha de cálculos apresentada pela contadoria judicial, em observância aos parâmetros estabelecidos no comando judicial (id 165119665), o valor total da multa cominatória atualizada teria sido de R$ 12.665,91 (Principal corrigido: R$ 11.800,00 /Juros: R$ 865,91/Perc. Juros: 7,3382%) e o da obrigação principal de R$ 11.951,29, sem incidência do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais (id 163583410). Nesse quadro fático-jurídico, em razão da recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais, entendo que o valor total da multa, limitada a noventa dias, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento se causa da parte agravada. Além disso, tem-se por insubsistente a isolada alegação de carência de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado. Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL). FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO SOB O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO INSS. MEDIDA EXCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento. 2. Considerando as peculiaridades do caso, a estipulação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao prazo de 90 (noventa) dias úteis a título de astreintes mostra-se razoável e proporcional, pois já fora intimado várias vezes para providenciar a retificação da RMI, inclusive sob pena de multa diária de R$ 100,00, porém ficou inerte, encontrando-se as providências dentro dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A identificação pessoal das informações funcionais do servidor responsável para fazer as anotações previdenciárias se revela desproporcional, tendo em vista que é de conhecimento público a grande defasagem de pessoal do INSS. 4. Imputar a responsabilidade da ausência de organização e programação do Órgão ao servidor público é medida mais que excessiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1787067, 07295615620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator